Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-64.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA CONTRATUAL NÃO DISPONIBILIZADA. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.A morosidade na inclusão da autora no plano de saúde e fornecimento de seus dados cadastrais, mesmo diante de pagamento de taxa de inscrição no plano de saúde, bem como de diversos boletos de mensalidade, configura ato ilícito, desvirtuando a boa-fé contratual, cuja responsabilidade recai solidariamente sobre as rés, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 34.

2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

3. Resta claro, portanto, que as rés ao se omitirem quanto à disponibilização do plano de saúde contratado, não só foram inadimplentes, como deram ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

4. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

5. Fixada a multa cominatória no juízo de origem, o quantum a ser efetivamente pago pela parte que não atendeu o comando judicial deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, como bem consignou a sentença recorrida, não sendo cabível tal apuração nesta seara processual.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.